Tribunal: TJSP
Processo: 1011760-02.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. declaração de nulidade de cláusulas do contrato de financiamento estudantil e de indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação do autor. Cláusula "3.2" (excelência acadêmica) que se mostra abusiva. Critério subjetivo. Histórico escolar

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. declaração de nulidade de cláusulas do contrato de financiamento estudantil e de indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação do autor. Cláusula "3.2" (excelência acadêmica) que se mostra abusiva. Critério subjetivo. Histórico escolar demonstra que o autor teve desempenho satisfatório e suficiente para concluir o curso de graduação e obter o certificado de conclusão. Ausência de comprovação de que o aluno foi impedido de colar grau em nível superior em virtude de ter obtido notas abaixo da mínima exigida. O contrato deve ser interpretado no sentido mais favorável ao aderente, nos termos do art. 423 do CC e art. 47 do CDC. Dever da corré UNIESP de quitar o financiamento do FIES. Inexistência de nulidade nas cláusulas do contrato de financiamento celebrado com o Banco do Brasil. Instrumento formalizado de acordo com as informações repassadas pela instituição de ensino. Contudo, o agente financeiro deve se abster de cobrar a dívida do apelante. Indenização por danos morais. Anotações restritivas preexistentes. Apelante que não comprovou que as outras anotações são indevidas. Danos morais não caracterizados. Inteligência da Súmula no 385 do C. STJ. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011760-02.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
STEFANI SAULO DE OLIVEIRA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
UNIESP S/A e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011760-02.2019.8.26.0506
Apelante: Stefani Saulo de Oliveira Cruz
Apelados: Uniesp S/A e Banco do Brasil S/A
COMARCA: Ribeirão Preto
VOTO N° 11.503
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
(FIES). Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c.
declaração de nulidade de cláusulas do contrato de
financiamento estudantil e de indenização por danos
morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação
do autor. Cláusula “3.2” (excelência acadêmica) que se
mostra abusiva. Critério subjetivo. Histórico escolar
demonstra que o autor teve desempenho satisfatório e
suficiente para concluir o curso de graduação e obter o
certificado de conclusão. Ausência de comprovação de que
o aluno foi impedido de colar grau em nível superior em
virtude de ter obtido notas abaixo da mínima exigida. O
contrato deve ser interpretado no sentido mais favorável ao
aderente, nos termos do art. 423 do CC e art. 47 do CDC.
Dever da corré UNIESP de quitar o financiamento do FIES.
Inexistência de nulidade nas cláusulas do contrato de
financiamento celebrado com o Banco do Brasil.
Instrumento formalizado de acordo com as informações
repassadas pela instituição de ensino. Contudo, o agente
financeiro deve se abster de cobrar a dívida do apelante.
Indenização por danos morais. Anotações restritivas
preexistentes. Apelante que não comprovou que as outras
anotações são indevidas. Danos morais não caracterizados.
Inteligência da Súmula no 385 do C. STJ. Sentença
parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença proferida a fls. 261/269, que julgou improcedentes os pedidos
de cumprimento de obrigação de fazer c.c. declaratório de nulidade de
cláusula de contrato de financiamento estudantil e de indenização por
danos morais, e impôs ao demandante, por conseguinte, o ônus da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sucumbência.
Inconformado, o autor apela (fls. 272/286).
Sustenta o recorrente, em suma, que a ré jamais o
informou sobre todas as condições relativas ao aluno ser beneficiado
pelo programa “UNIESP PAGA”, porquanto no momento da
contratação dos serviços recebeu apenas o “Certificado de Garantia de
Pagamento”. Por sua vez, o “Contrato de Garantia de Pagamento”
firmado pelas partes nem sequer foi juntado aos autos pela instituição
de ensino ré, sendo que referido documento foi entregue somente no
fim do curso, momento no qual tomou ciência da condição de ter
desempenho de excelência acadêmica para fazer jus ao benefício
prometido, qual seja, a quitação do financiamento do FIES. A expressão
“excelência no rendimento escolar” contida na cláusula “2” do
Certificado de Garantia é vaga, subjetiva e não informa que o aluno
deveria obter nota mínima igual a “7,0” durante todo o curso para poder
pleitear a quitação do financiamento. De todo modo, ainda que tenha
atingido por oito vezes notas “6,0” ou “5,0” em algumas matérias,
obteve por vinte e duas vezes notas acima de “7,0”, mesmo sem o
prévio conhecimento de suas obrigações. Caso não sejam acolhidos
seus argumentos, diante das regras protetivas do Código de Defesa do
Consumidor, pelo princípio da boa-fé contratual, pugna pela aplicação
da teoria do adimplemento substancial do contrato de prestação de
serviços educacionais de modo a compelir a instituição ré quitar o saldo
devedor do financiamento. A omissão da UNIESP violou o dever de
informação previsto na Lei Consumerista quanto ao descumprimento da
Cláusula “3.2” (Excelência Acadêmica) no primeiro momento em que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
situação foi constatada. Alega abusividade dos valores das prestações
previstos no contrato de financiamento, visto que a mensalidade
cobrada do aluno que se utilizado do FIES é quatro vezes maior de um
aluno que custeia seus estudos por conta própria. Defende, por isso, que
a corré UNIESP deve ser compelida a cumprir a obrigação de quitar o
FIES, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em
razão da inclusão indevida do seu nome nos cadastros de devedores
inadimplentes. Por tais motivos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo, isento do recolhimento do
preparado, e contrarrazoado apenas pelo Banco do Brasil S/A,
oportunidade na qual arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam.
É o relatório.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo Banco do Brasil S/A, uma vez que eventual acolhimento
da tese sustentada pelo apelante, ainda que parcial, é suscetível de
atingir sua esfera jurídico-patrimonial.
Quanto ao mais, as razões do recurso preenchem os
requisitos previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus
incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à
baila os fundamentos de fato e de direito do inconformismo e o pedido
de reforma da sentença, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação que visa ao cumprimento de
obrigação de fazer c.c. declaratória de nulidade contratual e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indenização por danos morais. O autor alega ser participante do
programa da ré denominado “UNIESP PAGA”, no qual, cumpridas
certas obrigações contratuais pelo aluno, a instituição de ensino
realizaria o pagamento do contrato de financiamento FIES.
Assim, afirmou que, apesar de cumpridas as
condições exigidas, das quais teve conhecimento somente após a
conclusão do curso de graduação superior, a UNIESP não quitou o
aludido financiamento.
Por tais motivos, moveu a presente ação e pleiteou a
condenação da ré à quitação do saldo do financiamento, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais.
Em relação ao Banco do Brasil S/A pleiteia,
subsidiariamente, a declaração de nulidade das cláusulas do contrato de
financiamento que preveem os valores abusivos informados pela
instituição de ensino.
O r. juízo de primeiro grau julgou improcedentes os
pedidos por entender, em síntese, que o demandante não cumpriu o
disposto nas cláusulas “3.2” do “Contrato de Garantia de Pagamento”.
Pois bem.
O inconformismo prospera em parte.
A relação estabelecida entre as partes é nitidamente
de consumo e, por isso, deve ser presumida a boa-fé objetiva do autor,
podendo ser aplicada a regra da inversão do ônus da prova, prevista no
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
todos os princípios e cláusulas gerais que lhe são inerentes.
Conforme asseverado pelo apelante, o “Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do FIES”, devidamente firmado
pelas partes, nem sequer foi juntado autos, incumbência esta que cabia à
instituição de ensino ré.
De todo modo, depreende-se da “Notificação no
473/2017” de fls. 36, que é de responsabilidade do contratante mostrar
excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e atividades
acadêmicas (Cláusula 3.2).
Nesse contexto, a única tese sustentada pelas ré
UNIESP, de modo a justificar a recusa ao cumprimento da obrigação de
quitar o financiamento do FIES, foi no sentido de que o demandante não
obteve desempenho de excelência acadêmica em algumas disciplinas
que cursou, abaixo da média mínima “7,0”.
No entanto, a referida cláusula “3.2” é abusiva, pois
viola o direito à informação previsto no artigo 6o, inciso III, da Lei no
8.078/90. Embora supostamente prevista no Contrato de Garantia (que
nem consta dos autos), não há detalhamento no “Certificado de Garantia
de Pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil” juntado a fls.
37/38 no que consiste a “excelência acadêmica”. O critério é subjetivo e
imposto de forma unilateral. Isso cria a possibilidade de atribuição de
uma única nota que entendesse como não sendo de “excelência”, dando
ensejo a excluir o aluno do programa.
Sobre a matéria, precedentes desta E. Corte de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Justiça:
“OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ADESÃO AO
PROGRAMA
FIES-UNIESP
PAGA
PROMESSA
DE
PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PELA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARCIAL PROCEDÊNCIA
PRETENSÃO DE REFORMA DESCABIMENTO O contrato
firmado pelas partes não definiu e nem detalhou o que seria a
excelência exigida do aluno como condição de garantia do
FIES pela instituição de ensino. Por conseguinte, não pode
ser autorizada a recusa da garantia nas hipóteses em que o
aluno
tiver
cumprido
as
condições
impostas,
pela
interpretação unilateral da instituição de ensino sobre o que
representa a "excelência no rendimento escolar", sem que o
estudante consumidor tenha sido previamente esclarecido
sobre esse conceito. Sentença mantida Recurso desprovido”.
(Apelação
no
1003866-88.2016.8.26.0082
Rel.
Des.
WALTER FONSECA J. 26/04/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS Aluna que aderiu ao programa
social “Fies Uniesp Paga”, no qual a instituição de ensino se
comprometia a pagar o Fundo de Financiamento Estudantil
(FIES) que tivesse sido avençado pela aluna com a
instituição bancária, na sua fase de amortização, após o
término do curso, desde que atendidos determinados
requisitos Ausência de pagamento por alegação de não
cumprimento do requisito de 'excelência' nas notas da
estudante, por não ter obtido nota superior a 7 em todas as
disciplinas Descabimento Cláusula genérica e subjetiva, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fala apenas em 'excelência' na obtenção de notas, não
especificando qual a média necessária para tanto Cláusula
nula, a teor do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor
Aluna que obteve aprovação em todas as disciplinas e
concluiu o curso, fazendo jus à quitação do financiamento
junto ao FIES Obrigação de fazer corretamente acolhida
pela sentença, para condenar as rés ao pagamento a que se
comprometeram Multa “astreinte” Cabimento Manutenção
ainda do valor fixado para esse fim Recurso das corrés
improvido”. (Apelação no 1009144-61.2017.8.26.0009 31a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J.
10.10.2018).
“APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZATÓRIA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS Programa “UNIESP Paga” Compromisso
da ré de pagamento de financiamento estudantil contratado
pelo autor mediante a imposição de condições Sentença de
parcial
procedência
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL Verificada Discussão que se limita à avença
celebrada entre as partes Responsabilidade ou não da
requerida pelo pagamento das parcelas do FIES contratado
pelo aluno em razão de contrato de garantia de pagamento
das prestações de referido financiamento celebrado entre
autor e ré Interesse da União não configurado Ausência de
competência da Justiça Federal para julgamento do feito
MÉRITO Conteúdo abusivo com relação à condição imposta
pela ré de “excelência no rendimento escolar” em razão da
falta de definição do que era essa excelência exigida Falha
no dever de informação da ré Portaria editada pela
requerida que esclareceu o que seria a excelência exigida
que não pode ser oposta ao requerente Norma que se destina

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aos alunos egressos em 2013 Demandante que saiu da
instituição em 2015 Ausência de comprovação, de toda
forma, de ciência inequívoca do regramento ao autor
Manutenção da condenação da requerida ao pagamento do
FIES contratado pelo demandante e à restituição das
parcelas por ele pagas Honorários advocatícios recursais
Negado
provimento”.
(Apelação
no
1008734-31.2017.8.26.0032 25a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. HUGO CREPALDI J. 28.8.2018).
Ainda que assim não fosse, o histórico escolar
demonstra que o autor teve desempenho satisfatório e suficiente para
obter aprovação nas matérias cursadas, tendo atingido notas no patamar
de 7,0, 8,0 e 9,0 na maior parte das disciplinas (fls. 237/240).
Não foi por menos que o demandante foi aprovado
ao final do curso diretamente em todas as matérias, obtendo o
Certificado de Conclusão do curso de graduação em Engenharia
Ambiental e Sanitária (fls. 237/240), não havendo comprovação de que
foi impedido de colar grau em nível superior em virtude de ter obtido
notas abaixo da mínima exigida.
Sendo este o único argumento exposto pela UNIESP
a justificar sua recusa ao cumprimento da oferta e da obrigação que
assumiu, forçoso concluir que as demais condições mencionadas na
notificação de fls. 36 foram regularmente cumpridas pelo apelante.
Portanto, não é cabível, e muito menos razoável,
penalizá-lo pela perda total da gratuidade do financiamento.
Assim, o contrato deve ser interpretado no sentido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mais favorável ao aderente e ao consumidor, nos termos do artigo 423
do Código Civil c.c. artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.
Na lição de Fábio Tartuce, “os negócios jurídicos em
geral, principalmente os contratos, devem ser interpretados da maneira
mais favorável àquele que esteja de boa-fé. Em alguns casos, a lei acaba
presumindo de forma relativa essa boa-fé objetiva, guiando a
interpretação do magistrado. Podem ser citados os casos de
interpretação mais favorável ao aderente (art. 423 do CC) e ao
consumidor (art. 47 doCDC)” (Manual de Direito Civil, volume único,
5. Ed. Ver., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:
MÉTODO, 2015, pág. 639).
Posta a questão nestes termos, a corré UNIESP deve
arcar com o pagamento do saldo devedor do financiamento estudantil.
Em
razão
do
acolhimento
do
pedido
de
cumprimento de obrigação de fazer em relação à UNIESP, fica rejeitado
o pedido subsidiário de declaração de nulidade das cláusulas do contrato
de financiamento, porquanto elaborado com base nas informações
repassadas pela instituição de ensino beneficiária do crédito.
Deverá o corréu Banco do Brasil S/A apenas se
abster de cobrar a dívida do apelante e de incluir o seu nome nos
cadastros de devedores inadimplentes em razão da inadimplência do
contrato de financiamento do FIES.
Quanto aos danos extrapatrimoniais, é inegável que
a recusa injusta da UNIESP em quitar o financiamento do FIESP deu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
causa à inclusão do nome do aluno egresso no rol de maus pagadores.
Todavia, o autor não comprovou, e nem sequer
afirmou na inicial, que o débito de R$3.961,89, inscrito nos órgãos de
proteção ao crédito por outra empresa (Banco CSF), é indevido, e está
sendo discutido em ação própria.
Desse modo, no caso em exame, não se aplica a
regra existente no sentido de que a negativação discutida neste processo
é suficiente para caracterizar o dano moral com caráter “in re ipsa”, uma
vez que o demandante possui outra negativação, a qual não foi
esclarecida e nem sequer comprovado que é indevida.
Assim sendo, de rigor a aplicação da Súmula no 385
do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.
É que, nesta hipótese, o recorrente não poderia
alegar constrangimento causado pela negativação discutida nestes autos,
visto que tal situação não lhe seria incomum, nem alteraria a restrição
de crédito que há muito o atinge, causada pelo outro registro anterior ao
ajuizamento desta ação.
Este é o posicionamento consolidado neste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inscrição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dívida nos órgãos de proteção ao crédito
Débito não
reconhecido pelo autor Revelia Ausência de prova da
existência de contratação válida e regular pelo autor

Anotação irregular
Existência de outras restrições

Hipótese em que inexiste fato que afaste a incidência da
Súmula 385 do STJ
Danos morais não configurados
Apelação do réu provida em parte, prejudicado o recurso do
autor”. (Apelação no 1003913-13.2016.8.26.0066 Voto no
34.571
18a Câmara de Direito Privado
Rel. Des.
ROQUE ANTÔNIO MESQUITA DE OLIVEIRA, j.
16/11/2017).
“INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. DANOS
MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente, em
parte, para declarar a inexigibilidade do débito indicado na
inicial. Negativação junto a órgãos de proteção ao crédito.
Cancelamento definitivo de tal inscrição. Indenização por
danos morais. Descabimento. Autor que ostenta anotações
preexistentes. Súmula 385 do STJ aplicável à espécie. A
mera discussão das outras restrições pela via judicial sem a
efetiva comprovação da fraude, com trânsito em julgado não
afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ. Precedentes do E.
TJ-SP. Sentença mantida. Recursos não providos.”
(Apelação no 1000969-58.2015.8.26.0006 Voto no 01732
23a Câmara de Direito Privado
TJ/SP
Rel. Des.
MARCOS GOZZO, j. 31/08/2016).
“CONSUMIDOR. Cartão de crédito. Inclusão em cadastro
de inadimplentes. Dano moral. Súmula 385. 1. O Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras (STJ, Súmula 297). 2. Ao credor cabe a
comprovação da origem da dívida encaminhada ao cadastro
de inadimplentes. 3. Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento Súmula 385, do STJ. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
1034996-40.2014.8.26.0576 Voto no 2004 24a Câmara
de Direito Privado TJ/SP Rel. Des. SÍLVIA MARIA
FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ, j. 25/08/2016).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c. exibição de
documentos, indenização por danos morais e antecipação de
tutela litispendência não caracterizada - negativação
indevida do nome do autor nos órgãos restritivos banco não
comprovou a origem do débito - cancelamento do
apontamento todavia, indevida indenização moral existência
de anotação preexistente aplicação da Súmula 385 do C.
STJ demanda parcialmente procedente apelo provido em
parte.” (Apelação no 1014045-19.2015.8.26.0405 Voto no
28.483 16a Câmara de Direito Privado TJ/SP Rel. Des.
JOVINO DE SYLOS, j. 09/08/2016).
“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Ausência de
prova de contratação por parte do autor
Restrição
cadastral indevida
Diversas pendências bancárias e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
financeiras - Apontamentos anteriores que não foram objeto
de discussão judicial Aplicação da Súmula 385 do STJ
Danos morais não configurados Indenização indevida
Precedentes

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(Apelação no 0000932-78.2014.8.26.0072; 25a Câm. Dir.
Privado; Rel. Des. Azuma Nishi; J. 28.04.2016).
Incabível, portanto, o acolhimento do pedido de
indenização pelos alegados danos morais.
Sucumbentes em iguais proporções, o autor e a
corré UNIES deverão cada qual arcar com as custas e despesas
processuais que desembolsaram, e pagar os honorários do advogado da
parte adversa, que fixo, por equidade, em R$3.000,00, levando-se em
conta o baixo grau de complexidade da matéria posta em discussão.
Em relação ao Banco do Brasil S/A, o demandante
sucumbiu em maior proporção, motivo pelo qual deverá arcar com a
integralidade das custas, despesas do processo e honorários
advocatícios, fixados por equidade em R$2.500,00, considerando os
mesmo critérios acima adotados, observada a gratuidade processual que
lhe foi deferida no início do processo.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para: (i) condenar a corré
UNIESP ao pagamento o saldo devedor do financiamento estudantil do
FIES contraído pelo autor perante o Banco do Brasil S/A, no prazo de
30 (trinta) para cumprimento da obrigação, sob pena de multa de
R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
valor global de R$15.000,00 (quinze mil reais), sujeito à majoração em
caso de recalcitrância; e (ii) condenar o Banco do Brasil ao
cumprimento da obrigação de não fazer, consistente em se abster de
cobrar a dívida do financiamento do FIES do autor, assim como de
incluir-lhe o nome no cadastro de devedores inadimplentes, sob as
mesmas sanções previstas à UNIESP.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora